Tribunal: TJDFT
Processo: 0706932-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Processo : 0706932-54.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. decisão (id. 184634085 dos autos originários n. 0701288-40.2018.8.07.0001), proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de consulta de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) e ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN). O agravante sustenta a viabilidade de deferimento das pesquisas de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), bem como ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), a fim de promover o andamento do feito e a satisfação do crédito. Alega que as pesquisas requeridas “são admitidas, cabíveis e totalmente efetivas para o caso concreto, pois esses sistemas conseguem apurar eventual ocultação [de] bens por parte dos Agravados em nome de terceiros ou mesmo identificar se houve, por exemplo, transação de imóveis pelos Agravados, sendo passível de posterior pedido de restrição, inclusive, a fim de se combater a fraude a execução”. Justifica que, embora caiba ao exequente indicar bens do executado à penhora, isso “não afasta a necessidade de atuação do Judiciário, pois dada a natureza e utilidade das pesquisas requeridas, mormente as pesquisas junto ao CCS e à DOI proporcionam maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional, além de promover uma verdadeira sintonia com o princípio da colaboração”. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, a reforma da decisão para deferir as pesquisas. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Entretanto, na espécie, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, a mera suspensão ou arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. A propósito, não há notícia de possível extinção do processo, caso não seja dado andamento desde logo. Diversamente, a decisão combatida apenas determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Enfim, nada obsta aguardar-se o pronunciamento de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens pretendida, sem qualquer prejuízo ao exequente. Logo, inexiste periculum in mora. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator